Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801661-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORISVAN AZEVEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outros
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida
;

2. Quanto ao
excesso de prazo alegado
, em consulta ao Sistema Libra, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo sido a audiência de instrução e julgamento já encontra-se designada para data próxima, dia 04 de maio de 2020, estando o processo chegando ao seu final;

3. Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

4. Por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

em parte

da ordem impetrada, e na parte conhecida, denegada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 12.05.2020 às 14 horas do dia 14.05.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondin da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de maio de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em prol do paciente Orisvan Azevedo da Silva, em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Consta da impetração, que o paciente se encontra preso
há mais de 180 (cento e oitenta) dias sem culpa formada, por ter suposto cometido o crime de tráfico de entorpecentes, o qual não cometera
, estando atualmente preso provisoriamente no Presídio do PEM I de Marituba/PA à disposição do Juízo
a quo
, com audiência designada para o dia 09/03/2020.

Alega que o paciente
contraiu uma bactéria dentro da casa penal, a qual se encontra alojada no seu pulmão
, apresentando problemas de saúde, como tremor no corpo, febre constante, fortes dores no pulmão, estando em uma cadeira de rodas, correndo risco de vida, já que não há atendimento médico devido a falência do serviço médico na SUSIPE (sic).

Aduz o ilustre causídico, que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente resta configurado, ante o
excesso de prazo
para a formação da culpa, de vez que a próxima audiência está designada apenas para 09.03.2020, sem que haja previsão para o término da instrução criminal, cuja morosidade não decorreu de nenhum ato da defesa.

Diz que requereu a revogação da prisão preventiva, face a
ilegalidade em que foi lavrado o flagrante delito
, ou seja, de forma arbitrária e ilegal, por terem os policiais forjado o flagrante, a fim de justificarem a prisão, além das torturas que sofrera por ocasião da prisão.

Assevera, também, a
falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva
, eis que inexistem, nos autos, quaisquer dos motivos autorizadores da custódia cautelar, até porque o
paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita
, fazendo jus à sua liberdade provisória, cuja negativa por parte do Juízo
a quo
torna-se ilegal, ante a nova sistemática processual penal vigente.

Por fim, após transcrever entendimento que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado, liminarmente, a
concessão do
writ
com a expedição do competente Alvará de Soltura.

A liminar foi por mim indeferida, em 02.03.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 05.03.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Trata-se de ação penal instaurada contra o paciente por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Relatam os autos que em 25/08/2019, por volta das 21h, policiais militares em ronda ostensiva pela urbe, avistaram um indivíduo em atividade suspeita e ao ser abordado e realizado sua revista pessoal foi encontrado a quantidade de 23 porções de uma substância conhecida como “oxi” e ainda teria oferecido a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais) aos policiais para não ser preso.

A decisão que decretou a preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública.

O paciente registra antecedentes criminais e responde nos seguintes autos: 0008748-54.2019.8.14.0401, 0002241-79.2019.8.14.0077, 0010437-16.2017.8.14.0010 e 0001101-78.2017.8.14.0077.

O paciente foi preso em flagrante em 18/08/2019, cuja decisão datada de 19/08/2019 homologou o flagrante e converteu em preventiva.

Atualmente o processo aguarda audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 09/03/2020. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo parcial conhecimento e, nesta extensão a
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente não cometeu crime, bem como que há excesso de prazo na formação da culpa, e que inexiste fundamentação no decreto preventivo, e ainda que o paciente está doente, tendo contraído uma bactéria, e, por fim que o paciente apresenta

circunstâncias pessoais favoráveis para sua soltura.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Quanto ao primeiro argumento do impetrante alegando
que o paciente não tenha incorrido nos ilícitos penais do art. 33 da Lei Nº 11.346/2006
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação
demanda revolvimento de provas e fatos
, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Egrégia Corte de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II e IV DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FILHO DA VÍTIMA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR - INOCORRÊNCIA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ANTE O DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DAS TESTEMUNHAS – NÃO CONHECIMENTO. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(491684, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-21).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Em relação à
alegação de excesso de prazo
, em consulta ao Sistema Libra, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo sido a audiência de instrução e julgamento já encontra-se designada para data próxima, dia 04 de maio de 2020, estando o processo chegando ao seu final.

Desta maneira, como o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entendo que no caso em análise o feito tramita dentro de um prazo razoável, pois o paciente encontra-se preso desde agosto de 2019 em virtude de decretação de custódia preventiva, como garantida da ordem pública, tendo sido mantida a prisão do mesmo em 03.04.2020, e, mesmo que não tenha ainda ocorrido a instrução criminal, a mesma já encontra-se designada para o dia 04 de maio deste ano, caminhando o feito rumo ao seu desfecho normal.

Assim, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica do entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
Alegação de excesso de prazo para o início da instrução criminal. Alegação infundada. Prazo processual razoável, estando o processo caminhando rumo ao seu desfecho, já tendo a audiência de instrução sido designada para data bem próxima.
Tese rejeitada. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Argumentação rejeitada, requisitos que não garantem por si só os benefícios requeridos (Súmula nº 08 do TJPA). 1. O prazo construído jurisprudencialmente para o término da instrução processual não é absoluto.

Feito que se encontra em tramitação regular. Inexistência de excesso de prazo. 2. Primariedade e bons antecedentes, bem como demais circunstâncias que, em abstrato, poderiam ser favoráveis ao réu, não lhe garantem de forma absoluta o direito pleiteado, Súmula nº 08 do TJPA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. (2780921, 2780921, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-23).

Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) Da análise dos autos flagranciais, verifico que o procedimento policial observou as formalidades legais e a prisão do flagranteado materializou hipótese de flagrância do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, na parte formal foram ouvidos condutor, testemunha e flagranteado; foram feitas as comunicações devidas; foi entregue a respectiva nota de culpa; foi o flagranteado cientificado de seus direitos e garantias constitucionais; foram lavrados auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de exame toxicológico provisório, em tudo observadas as formalidades e os prazos legais.

Quanto à parte material, observo que o flagranteado foi efetivamente preso em situação que materializa o estado flagrancial previsto no artigo 303 do Código de Processo Penal (CPP).

Tais as circunstâncias, não havendo reparos de ordem formal ou material,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado contra ORISVAN AZEVEDO DA SILVA (“MASCOTE”), pela suposta prática do crime atribuído a ele neste caderno processual.

Homologado o auto flagrancial, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória.

Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a permissão legal da conversão e a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar do flagranteado, com vistas a salvaguardar a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
pode ser extraído dos indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do flagranteado, assim como pela prova da materialidade, consubstanciada no auto de exame toxicológico provisório.

Já o
periculum libertatis
, traduzindo o fator de risco que a liberdade do flagranteado representa à sociedade, vejo consubstanciado na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, que coloca em risco não só a saúde pública, como também a vida dos usuários de drogas.

Indubitavelmente, são incontáveis as consequências deletérias da droga e da atuação sorrateira do traficante, que contribui sobremaneira para a “destruição” de usuários de drogas, de suas famílias e da sociedade em geral, fato que me revela nítida periculosidade social do flagranteado.

Só por isso o fato imputado ao flagranteado não pode ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da desenfreada propagação de drogas nas últimas décadas, gerando graves consequências à saúde pública e elevando os índices de criminalidade ligados ao tráfico.

Atrelado a isso, observo que, após revista pessoal, agentes policiais encontraram sob a posse do flagranteado 23 (vinte e três) porções de substância similar ao entorpecente conhecido como “pedra de óxi” e ainda ofereceu a importância de R$-1.000,00 (um mil reais) à guarnição para não ser preso.

Levo em consideração, outrossim, a vida pregressa do flagranteado, que é contumaz na prática de delitos, tendo inclusive imputado contra si os processos 0002141-95.2017.8.14.0077 (roubo majorado) e 0010437-16.2017.8.14.0010 (homicídio qualificado), o que demonstra, via de consequência, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, entendo que a prisão preventiva do flagranteado mostra-se necessária ao restabelecimento da tranquilidade no seio social (garantia da ordem pública)
, na medida em que ele, em liberdade, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, e, o que é pior, contra as mesmas vítimas, dado o evidente aspecto viciante da substância entorpecente e da atividade criminosa ligada ao tráfico de drogas.
(...) (grifo nosso)”.

Perante o juízo
a quo
, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o referido juízo indeferido o pedido, em 03.04.2020, conforme verificado no Sistema Libra.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
estava de posse de 23 invólucros da substância conhecida como “oxi”, bem como que tentou subornar os policiais oferecendo-lhe a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a fim de que não efetuassem sua prisão
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Inobstante o esforço do ilustre causídico, acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo, após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Forçoso ressaltar ainda que o Magistrado de 1º Grau, esclareceu que o paciente responde a vários processos criminais.

De outra banda, quanto
a alegação de que o paciente estaria doente, pois teria contraído uma bactéria no cárcere
, não impede a manutenção da medida constritiva, ainda mais pelo fato de que não há nos autos nenhum laudo que comprove a doença do paciente, nem mesmo laudo emitido pela SEAP que informe a situação de saúde do paciente.

Por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 12 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020